Tribunal: TJDFT
Processo: 0718630-67.2018.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
DECISÃO Após provimento de Recurso Especial interposto pela agravante, os autos retornaram a esta instância para nova apreciação do mérito. Em consulta aos autos em origem, verificou-se que o processo já foi extinto pelo pagamento, razão pela qual foi oportunizada a manifestação da recorrente acerca do interesse recursal. Sobreveio pedido de desistência em razão da perda superveniente do interesse no recurso. É o relatório. Decido. A desistência do recurso não está sujeita à anuência da recorrida, razão porque não existe óbice à homologação do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e extingo o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de outubro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403